Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717623-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA GUIDI DE MIRANDA BATISTA AGRAVADO: PREMIER VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BIANCA GUIDI DE MIRANDA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 90935230 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face da PREMIER VEICULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A, indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial, na qual a recorrente postula que a primeira agravada mantenha o veículo objeto da lide no pátio de suas dependências, abstendo-se de cobrar diárias, até a resolução do mérito da controvérsia. Por não vislumbrar presentes no caso vertente os requisitos da tutela de urgência vindicada pela recorrente, a indeferi, por meio da decisão monocrática de ID 26165950. Posteriormente sobreveio acórdão no 1367713, no qual o Colegiado Revisor entendeu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. Depois disso, as partes noticiaram a composição de acordo nos autos de origem (ID 29007306). É o breve relatório. Decido. Da análise detida dos autos, constata-se que embora o entabulamento de avença entre os litigantes gere, via de regra, a superveniente perda do objeto recursal, no caso vertente, o mérito do recurso já havia sido julgado antes da comunicação do acordo, conforme acórdão no 1367713 (Acórdão 1367713, 07176233520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021). Assim, NADA A PROVER nesta oportunidade. Preclusa esta decisão, proceda-se a Secretaria da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe para o devido arquivamento destes autos, eis que na origem o processo já fora sentenciado em 10/09/2021 (ID origem 102618170). Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator